Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708867-87.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS SANUTO APELADO: BANCO BRADESCO SA, SANTREAL ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO BAIXA À ORIGEM Compulsando os autos, verifico que não houve apreciação dos embargos de declaração opostos contra a r. sentença (ID 213482426), e não houve interposição de apelação pelas partes. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência e determino a baixa dos autos ao d. Juízo da Vara Cível do Guará, com o cancelamento da distribuição da apelação cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator